Tribunal: TJES
Processo: 5007305-75.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007305-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON NOGUEIRA ALVES
RECORRIDO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007305-75.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ANDERSON NOGUEIRA ALVES;

RECORRIDOS: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. E OUTRO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE FGTS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO. INFORMAÇÕES DADAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega

ter sido induzido a erro pelas rés em razão de contratação que teria utilizado o saldo de seu FGTS na modalidade saque-aniversário, sem sua anuência plena, sob o pretexto de aquisição de imóvel. Afirma que foi ludibriado a acreditar que estava realizando um adiantamento para compra da casa própria, mas que, na realidade, tratava-se de um empréstimo.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Assim, restou comprovado a regularidade na contratação realizada pelo autor, não havendo elementos que evidenciem a prática de conduta ilícita das rés no negócio jurídico.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Irresignado, ANDERSON NOGUEIRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que
“O vídeo apresentado nos autos é claro ao demonstrar que o Recorrente foi vítima de uma fraude, conhecida como o golpe do consórcio; não foi analisado se o Recorrente compreendia a real natureza da operação.; O Recorrente foi induzido a erro essencial, pois acreditava estar contratando um financiamento imobiliário, e não um consorcio combinado com empréstimo consignado sobre seu FGTS”.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, os Recorridos comprovaram a regularidade da contratação.

Observo que os documentos juntados estão devidamente assinados e não tiveram a assinatura em si questionadas pelo Recorrente, que se insurge apenas em relação ao consentimento, que alega ter sido viciado.

De analisar o vídeo juntado, entendo que não assiste razão ao Recorrente. Logo no início da gravação a atendente explica claramente que se trata de antecipação de FGTS, e alerta ainda ao Recorrente que a confirmação está sendo gravada.

A partir do ponto 01:01 a atendente passa as informações referentes à quantidade de parcelas, juros, e repete que se trata de antecipação de FGTS. Em momento nenhum do vídeo se fala em aquisição de imóvel. No fim a atendente abre espaço para esclarecer dúvidas, porém nada é perguntado.

Não obstante falsários possam ter eventualmente enganado o Autor, não há qualquer prova nos autos que as Recorridas tenham alguma ligação com essa alegada fraude, pois no que pertine à antecipação do FGTS, as provas são suficientes para conferir regularidade à contratação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)